Tribunal: TJSP
Processo: 2081731-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279999
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2081731-23.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Santos, em que é embargante MARIO
MELLO SOARES, é embargado JOSÉ FERREIRA NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081731-23.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26863 - LP
2
VOTO No: 26863
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2081731-23.2019.8.26.0100/50001
COMARCA: SANTOS
ORIGEM: 5a VARA CÍVEL
JUIZ (A) DE 1a INST.: JOSÉ WILSON GONÇALVES
EMBGTE.:. MARIO MELLO SOARES
EMBGDO.: JOSÉ FERREIRA NETO
Embargos de declaração. Pretendida rediscussão da matéria.
Descabimento. Inexistência de contradição e erro material.
Embargos rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão de
fls.371/376, que, por votação unânime, deu parcial provimento ao recurso.
Inconformado, interpõe o embargante, os presentes embargos de
declaração requerendo preliminarmente que as devidas provas e argumentos constantes dos
autos e apontados nas contrarrazões do Agravo de Instrumento sejam novamente
analisados com cuidado e a atenção devida, visto que por força da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, as provas não mais poderão ser objeto de análise em instância superior.
Alega que houve erro material quanto à identificação no relatório
das folhas onde consta o r. despacho agravado.
Afirma que o acórdão fora contraditório no tocante à multa que foi
aplicada ao embargado, tendo em vista que restaram comprovadas as atitudes atentatórias à
justiça pelo conjunto de manifestações e pleitos descabidos e desnecessários de
responsabilidade do próprio.
Pleiteia o provimento, com efeito modificativo, para que seja
reconhecida como acertada e bem lançada a multa que foi aplicada ao embargado nos
termos do disposto no artigo 774 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2081731-23.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 26863 - LP
3
É o relatório.
Os embargos opostos não merecem acolhimento.
Em que pese às alegações do embargante, o acórdão se pronunciou,
de forma expressa e fundamentada, acerca da matéria de fato e de direito devolvida a seu
apreço, não havendo contradição a ser suprida.
Na verdade, o embargante tem por objetivo único discutir a
fundamentação do acórdão proclamado, visando o reexame da causa, o que é
despropositado em sede de embargos declaratórios.
Ressalte-se que “os embargos de declaração não são palco para a
parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, “não
se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos
requisitos do art. 535 do Código Processo Civil” (STJ- Corte Especial, ED no REsp
437.380, Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, DJU 23.5.05)” (in Theotonio Negrão, José
Roberto F. Gouvêa e Luis Guilherme A. Bondioli, Código de Processo Civil, Ed. Saraiva,
42 a ed., p. 664/665).
Por fim, no caso em tela, a simples leitura do v. julgado demonstra
à inexistência de contradição, restando patente a desnecessidade de qualquer declaração.
Pelo exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
COELHO MENDES
Relator